Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araujo Barros em favor de Antônio Carlos da Costa Gonçalves, em face de ato da Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela prática de fato tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em prisão preventiva (ID 2767551). Alega, em resumo, a ausência fundamentação da r. decisão. Aduz que a natureza do crime, sem violência ou grave ameaça, não justifica a prisão cautelar. Afirma que não há elementos concretos que permitam concluir que a liberdade do Paciente representa risco à ordem pública, à economia pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não há motivos para manutenção da prisão cautelar. Requer a concessão de liminar que garanta ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia de ordem pública devido à reiteração criminosa por parte do Paciente. Conforme ressaltado pela MM. Juíza, “Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, a ficha penal do autuado Antonio Carlos demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir, notadamente porque foi posto em liberdade recentemente e voltou a delinquir” ((ID 2767551, pág. 3). Tal fundamentação, não há como negar, é demonstrativa da periculosidade concreta dele, eis que, ao que tudo indica, voltará a cometer ilícitos caso seja colocado em liberdade. Destaque-se que a mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas